Tribunal: STF
Processo: ARE 1554948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXADO OEMENTA VALOR NOMINAL DA PERDA REMUNERATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO PARA UNIDADES REFERENCIAIS DE VALOR – URV. APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS SALARIAIS. PERÍCIA ELABORADA NA COJUD. AUSÊNCIA DE PERDAS REMUNERATÓRIAS ESTABILIZADAS. CONSTATADA SOMENTE PERDA PONTUAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 1994. PERCENTUAL NÃO INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. TESE FIXADA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 561.836/RN. NÃO VIOLAÇÃO. PARÂMETROS DE CONVERSÃO DA MOEDA. PAGAMENTOS EM CRUZEIROS REAIS NÃO INFERIORES AO PAGO OU DEVIDO EM FEVEREIRO DE 1994. REGRAS DO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880/94 OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O acréscimo percentual sobre a remuneração do servidor após a conversão da moeda em Real, decorrente das perdas remuneratórias, somente incide quando constatada perdas estabilizadas, ou seja, a partir da primeira emissão do Real em 1º de julho de 1994. A perícia judicial concluiu de modo diverso, eis que indicou um ganho monetário de R$ 1,98 em julho/1994, quando comparado às vantagens que lhe seriam devidas, resultantes da média aritmética dos valores em URV dos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994 (ID 104163611). O laudo apenas apontou perdas pontuais ocorridas entre os meses de março a junho de 1994, devidamente sanadas ainda nesse período, o que gerou o crédito a executar de R$ 33,23 acrescidos de juros e correção monetária.



    Por isso não foram apuradas quaisquer perdas remuneratórias estabilizadas, passíveis de repercussão futura, de sorte que não há falar em cálculo percentual incidente sobre o ganhos do agravante até o momento de reestruturação remuneratória. Consequentemente, não há violação à tese jurídica fixada no RE 561.836/RN, já que ausente percentual a incorporar.



    No que tange à pretensão de utilizar como parâmetro de conversão a remuneração recebida em fevereiro/1994, por alegar ser superior à média aritmética dos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994, o agravante equivoca-se na interpretação da norma. Cito o dispositivo legal invocado:



    [...]



    O que a lei veda é o pagamento, nos meses subsequentes, de remuneração inferior ao pago ou devido em fevereiro/1994, tendo como parâmetro a moeda Cruzeiro Real. O laudo pericial aponta que em fevereiro o agravante recebeu o equivalente a Cr$ 85.373,62, ao passo que nos meses de março a junho os ganhos foram respectivamente Cr$ 100.506,84, Cr$ 141.103,39, Cr$ 236.859,79 e Cr$ 348.865,00, todos superiores ao mês base. Não houve, portanto, a alegada irredutibilidade, de sorte que devidamente observados pela COJUD os parâmetros de conversão estabelecidos no art. 22 da Lei nº. 8.880/94, notadamente em seu § 2º."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente